Tribunal: TJMT
Processo: 1004100-19.2019.8.11.0006
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004100-19.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO –
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

2.

Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões,

a parte Embargante defende que o acórdão padece de omissão, uma vez que não analisou
“quanto ao convênio FB-052/2009. Tal omissão acabou por levar a nobre turma julgadora ao equivocado entendimento de que “não se pode ignorar que a cobrança decorra da efetiva prestação de um serviço pelo recorrente — o recebimento dos boletos e dos cheques de outro banco com a correspondente compensação interbancária —, atuação devidamente remunerada, ainda que por outro banco””
.

Diz que “
deixou de observar que esta remuneração feita pelo cliente ao banco não tem natureza de remuneração pelo serviço prestado, mas tão somente para ressarcir o custo da operação de compensação interbancária
”.

Nesse desiderato, requer “
sejam acolhidos os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, para que seja sanado o vício de omissão quanto ao convênio FB-052/2009, da FEBRABAN, bem como sobre a característica de atividade-meio da atividade remunerada através da rubrica “tarifa interbancária”, para que, aplicando-se os efeitos modificativos, a C. Câmara Julgadora declare a não incidência de ISS sobre receitas que caracterizam mero reembolso de custos, sob pena de violação ao art. 1º da LC nº 116/03
”.

O ente municipal deixou de apresentar manifestação aos embargos. [id. 134145173]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no Recurso de Apelação
, que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO COM APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ATIVIDADES CONGÊNERES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS — POSSIBILIDADE — JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL — BASE DE CÁLCULO DO ISS — PREÇO DO SERVIÇO — EXPRESSA PREVISÃO LEGAL — AUSÊNCIA DE EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA COMINADA — JURISPRUDÊNCIA DO STF — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1111234/PR), no sentido de que, embora a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 seja taxativa, permite-se a interpretação extensiva, não importando a nomenclatura dada ao serviço, mas, sim, a natureza do serviço prestado pelo contribuinte.

2. A análise da Instrução Normativa BCB n. 273, de 1º de abril de 2022, deixa claro que as receitas postas em discussão pela apelante se referem a prestação de serviços, razão pela qual deve incidir o Imposto sobre Serviços (ISS), por expressa previsão legal.

3. A base de cálculo do ISS se refere ao preço do serviço, qual seja, à renda bruta obtida com sua prestação, inexistindo previsão legal que autorize o desconto das despesas e a consideração exclusiva da renda líquida. Nesse sentido, é também cristalina a legislação tributária municipal aplicada à espécie.

4. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, consideram-se confiscatórias apenas as multas punitivas que ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido (ARE 1341246).

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A parte embargante defende, em síntese, que o acórdão apresentou omissão.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios
, porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese as alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi devidamente enfrentada e debatida no acórdão impugnado.

A decisão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram ao desprovimento do recurso de Apelação, bem como a retificação da sentença em remessa necessária, senão vejamos:

“(...) Conforme o recorrente, as receitas registradas sob a rubrica de “Tarifas Interbancárias” não decorrem de prestação de serviço autônomo a terceiro, razão pela qual não ensejam a incidência do ISS. Tais receitas representariam apenas o ressarcimento de custos decorrentes do processamento da compensação interbancária, no âmbito do Convênio FB-052/2009, da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

Em sentença, por outro lado, decidiu-se por sua configuração como prestação de serviços, em razão de adequação aos seguintes itens da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003:

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

[...]

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

Como visto, o recorrente alega que as tarifas interbancárias foram convencionadas entres as diversas instituições financeiras para possibilitar que determinado banco pudesse realizar o pagamento de cheque ou boleto emitido por outro. Defende, portanto, que tais valores correspondem a mero ressarcimento dos custos operacionais, não possuindo natureza de serviço.

Entretanto, não se pode ignorar que a cobrança decorra da efetiva prestação de um serviço pelo recorrente — o recebimento dos boletos e dos cheques de outro banco com a correspondente compensação interbancária —, atuação devidamente remunerada, ainda que por outro banco.

Foi com base nesse entendimento que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao apreciar caso análogo, pontuou que, caso se tratasse de mero reembolso, tais receitas seriam contabilizadas, conforme as diretrizes do COSIF (Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional), na Conta n. 7.1.9.30.00-6, que se refere à recuperação de encargos e despesas, e não à Conta n. 7.1.7.98.99-4, que pertence ao grupo das receitas operacionais (TJSC, Apelação n. 0300628-82.2019.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 29-03-2022).

Cumpre anotar, nesse ponto, que a contabilidade da apelante é obrigatoriamente realizada conforme o COSIF, elaborado pelo Banco Central, que, nos termos da Circular n. 1.273/1987, tem por objetivo:

[...] uniformizar os registros contábeis dos atos e fatos administrativos praticados, racionalizar a utilização de contas, estabelecer regras, critérios e procedimentos necessários à obtenção e divulgação de dados, possibilitar o acompanhamento do sistema financeiro, bem como a análise, a avaliação do desempenho e o controle, de modo que as demonstrações financeiras elaboradas, expressem, com fidedignidade e clareza, a real situação econômico-financeira da instituição e conglomerados financeiros.

E, no âmbito do COSIF, diferenciam-se receitas operacionais e não operacionais: essas primeiras representam as remunerações obtidas pela instituição em suas operações ativas e de prestação de serviços; enquanto as segundas provêm de remunerações eventuais, não relacionadas com as operações típicas da instituição.(...)

Ademais,
a norma prevê com clareza que a base de cálculo do imposto corresponda diretamente ao preço do serviço, qual seja, à renda bruta, inexistindo razão para que se considere a receita líquida obtida pela Embargante com essa prestação
.

Vê-se, portanto, que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso manejado o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A propósito, guardadas as particularidades do caso, segue jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum. (N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Assim, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022